Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701943-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO VIEIRA NEVES, LUIZA DA ROCHA TEIXEIRA NEVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, AUDITOR DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o julgamento do conflito de competência autuado nos termos da certidão de ID Num. 39416785. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2022 11:13:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora